Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-68.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ATRASO DO LOCADOR NA ENTREGA DO BEM. DANO MATERIAL CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação indenizatória. Narrou que em dezembro de 2023 fez a reserva de um veículo para locação, com retirada em João Pessoa/PB e devolução na mesma cidade, no período de 07/01/24 a 15/01/24. Ressaltou que o valor da locação foi de R$ 851,41 (oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), pagos de forma antecipada. Destacou que, na data da retirada, um dos funcionários da requerida o informou da impossibilidade da locação em virtude de seu “perfil”. Observou que teve que arcar com os custos de transporte por aplicativo e alimentação. Frisou que estava com crianças pequenas e um idoso, o que dificultou ainda mais o seu deslocamento. Salientou que um dia depois, a requerida entrou em contato e lhe disponibilizou um veículo de categoria diversa da contratada. Pontuou que o fato de ter locado outro veículo, não foi suficiente para recuperar a programação do dia anterior, configurando falha na prestação dos serviços da recorrida.
3. Recurso próprio e adequado à espécie, preparo regular (ID 63742936). Foram oferecidas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem no cabimento da majoração dos danos materiais e da indenização pelos danos morais.

6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que, ao contrário do entendimento da r. sentença, houve o dano material já que planejou todos os detalhes da viagem e a não disponibilização do veículo, nos termos contratados, fez com que arcasse com o deslocamento do aeroporto até o hotel, com um custo de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Alegou também, que dispendeu um valor maior com alimentação, qual seja, R$ 203,80 (duzentos e três reais e oitenta centavos), já que os valores próximos ao seu hotel eram maiores. Destacou que realizou um gasto com Uber para retirar o veículo, no valor de R$ 13,00 (treze reais), bem como deixou de realizar um passeio com prejuízo de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Frisou que a recorrida não cumpriu com o pactuado, o que o deixou em uma situação de desgaste já que estava com mais quatro pessoas. Afirmou que o fato de o carro ter sido retirado um dia depois, não foi suficiente para recuperar todo o constrangimento do dia anterior, já que havia toda uma programação. Observou que o fato narrado nos autos não pode ser considerado como mero aborrecimento, já que frustrou todo um roteiro traçado com antecedência. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para condenar a recorrida em danos materiais no valor de R$ 441,80 (quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) e o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

7. Em sede de contestação, a empresa recorrida informou que o veículo não foi disponibilizado no dia pactuado em virtude do atraso na entrega do carro pelo locatário anterior. Dessa forma, fica demonstrada a falha na prestação dos serviços, devendo a ré responder pelos danos, nos termos do art. 14 do CDC. Os danos materiais precisam ser objetivamente comprovados. Foi demonstrado que em virtude da não entrega do veículo, o recorrente arcou com o prejuízo de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) com deslocamento até o seu Hotel (ID 63742912). Quanto ao retorno para retirada do veículo no dia posterior, não há comprovante do referido gasto nos autos. Conforme comprovante (ID 63742913), o passeio estava agendado para o dia 11/01/24, não havendo relação entre o atraso na entrega do veículo, que ocorreu no dia 07/01/24, e a não realização do passeio. Por fim, não há nexo de causalidade entre o que foi gasto com alimentação e a não entrega do veículo. O autor não demonstrou qualquer critério de comparação, capaz de comprovar a diferença de preços em virtude do local de estadia. Adequada a condenação ao pagamento de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) a título de danos materiais.

8. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, embora o ocorrido tenha causado aborrecimento, não foi capaz de atingir a honra, personalidade ou a subsistência do autor. Para condenação em dano moral, o evento deve atingir o indivíduo de tal forma que o retire do seu estado normal, causando aflição e angustia, o que não ocorreu no caso em tela, já que em viagens dessa natureza, imprevistos são rotineiros. Dano moral não configurado.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.